Tribunal: TJES
Processo: 5000019-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acolhimento institucional; Entidades de atendimento; Inclusão em programa de acolhimento familiar; Assistência Social; Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000019-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº
500000019-24.2020.8.08.0000

Agravante:
Município de
Nova Venécia

Agrava
d
o
:
Ministério Público Estadual

Relatora: Des
embar
g
adora
Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
Município de
Nova Venécia

em face da decisão
proferida pel
o
MM
º
. Ju
i
z de Direito da
3º
Vara
d
e Família, Órfãos, Sucessões
,
Infância e Juventude da Comarca de Nova Venécia/ES
nos autos d
o Pedido de Aplicação de Medida Protetiva

a
presentado
p
elo Ministério Público Estadual
em favor de A.I.D.S (menor) e seus filhos O.G.D.S e B.D.S.L.
,
que determinou a intimação da municipalidade para “
diligenciar aluguel social, cesta básica mensal, bem como serviços de energia e água para a aludida família, considerando que a menor completará 18 anos em setembro de 2020, data em que três pessoas serão desabrigadas da Casa lar de Nova Venécia (Andressa e seus dois filhos).
”

Em breve síntese, sustenta
o
agravante
(a) a ausência de interesse processual; (b) insuficiência dos recursos financeiros para concretização do pedido inicial; (c) ausência dos requisitos para a concessão do aluguel social e auxílio cesta básica; (d) nos termos da Lei Municipal nº 3.019/2010, o aluguel social é devido apenas nos casos de calamidade pública, que é definida pelo Decreto-lei nº 6.307/2007, não abarcando a situação vivida pelos menores; (e) além d
a
comprovação dos requisitos previstos no art. 5º do Decreto Municipal nº 8.936/2011, para a obtenção de qualquer benefício eventual é necessário atender
a
os pressupostos elencados no art. 14 do referido diploma legal, dentre eles, a destruição da moradia da família ou demolição em situação de calamidade pública, com laudo da Defesa Civil e Estudo Social, critérios ausentes no presente caso; (f) o Município já vem prestando abrigo municipal, o que, por si só, desvirtua a necessidade de pagamento de aluguel social, cesta básica, água e energia. Por fim,
pugnou pela
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, por seu provimento.

D
ecisão recepcionando o recurso no efeito suspensivo (evento 347714).

I
nformações prestadas pelo magistrado de 1º grau
(evento 384067).

C
ontrarrazões apresentadas pelo Ministério Público
Estadual
pelo não provimento do recurso

(evento 385396).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento do recurso (evento 435819).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 27 de maio de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Apesar da alegação do recorrente de que o recorrido carece de interesse de agir pois já vem prestando abrigo municipal aos menores, razão não lhe assiste.

A partir da leitura da decisão agravada resta claro que a obrigação imposta ao município de pagamento de aluguel social, cesta-básica mensal, água e energia elétrica apenas terá início após o desabrigamento dos menores, que ocorrerá em outubro do corrente ano, quando Andressa, a genitora, completará 18 (dezoito) anos, destacando o magistrado que o Município teria 90 (noventa) dias para informar as medidas que irá tomar.

Tendo em vista que as obrigações fixadas na decisão são posteriores ao desabrigamento, o interesse processual se faz presente.

Por tais razões, rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, razão assiste ao recorrente.

Em suas contrarrazões recursais o próprio agravado reconhece que a hipótese dos autos não se amolda às previsões legais que dispõem acerca do aluguel social, afirmando que “
Não se contesta de que o aluguel social previsto na Lei Municipal nº 3.019/2010 seja destinado para os casos de calamidade, visto que a citada Lei faz menção expressa às situações em que se aplica, contudo, conforme mencionado, é necessário e obrigação do município prestar auxílio a Andressa mediante sua inserção na Política de Assistência Social após seu desabrigamento, até que possa alcançar uma vida autônoma com seus filhos
.”.

De fato, a situação vivenciada pela menor Andressa e seus dois filhos é marcada pela vulnerabilidade, estando a genitora da iminência de desabrigamento no mês de outubro do corrente ano, em razão de sua maioridade, com um possível desabrigamento de seus filhos, de 03 (três) e 02 (dois) anos de idade, que de acordo com os estudos sociais apresentados não têm para onde ir, pois não são aceitos pelos demais membros de suas famílias.

Contudo, apesar de sensível, tal circunstância não pode servir de justificativa para a imposição de obrigação em desfavor do ente público em hipótese não prevista em lei.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER RISCO DE DESABAMENTO DEVER DE INTERVENÇÃO ALUGUEL SOCIAL MEDIDA NÃO PLEITEADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- Não se desconhece que a omissão do Poder Público na concretização dos direitos fundamentais enseja, ainda que de forma excepcional, a tutela jurisdicional de tais direitos.
- Verificado iminente risco de desabamento de imóvel, impõe-se a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, nesta parte, para compelir o Município a efetivar as providências cabíveis para resolução do problema, garantido a segurança dos cidadãos.
- A concessão de aluguel social pelo poder público, além de exigir o atendimento a determinados requisitos
, no caso dos autos sequer foi pleiteada, implicando seu deferimento em ofensa ao princípio da congruência (CPC art. 492). - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000842, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020) (destaquei)

Embora possa o Poder Judiciário determinar o cumprimento de políticas públicas pela Administração, a ausência de previsão legal a respeito do pagamento dos benefícios na hipótese em análise afasta a possibilidade de imposição de tal ônus.

Como visto, restou incontroverso que os requisitos previstos na Lei Municipal nº 3.019/2010 e no Decreto nº 8.936/2011 para o pagamento do benefício do aluguel social não se fazem presentes, pois não se trata de hipótese de calamidade pública. Nos termos do art. 14 do citado decreto “
O benefício eventual na forma de aluguel social destina-se à garantia do direito constitucional de moradia das famílias cujas casas tenham sido destruídas ou tenham que ser demolidas em decorrência de situação de calamidade pública”.

Além disso, o art. 15 do Decreto nº 8.936/2011 é claro ao excetuar o pagamento de água e energia elétrica nas hipóteses de pagamento de aluguel social, prevendo que correrão por conta do beneficiário.

A determinação de pagamento de cesta-básica, por sua vez, deve ser contemporânea ao desabrigamento, pois deve levar em consideração as reais condições do beneficiário, o que não pode ser previsto neste momento.

Ressalto que não se está impedindo a inserção da adolescente e de seus filhos na Política de Assistência Social após o desabrigamento, o que poderá ser feito, inclusive, na via administrativa caso preenchidos os requisitos para o recebimento de benefício social, realizada a devida análise pela Administração. Será possível, ainda, analisar-se a possibilidade de realizar o desabrigamento apenas da genitora, ao menos de forma temporária, a fim de que possa buscar um meio de manter a si e a seus filhos.

O que não se pode é obrigar o Município ao pagamento de benefício sem previsão em lei, dispensando tratamento privilegiado às partes deste processo, pois certamente existe um incontável número de munícipes em situação análoga de premente necessidade, o que configuraria indevida intromissão do Judiciário, com a consequente desorganização das políticas públicas.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, a fim de indeferir o pedido de aluguel social, cesta-básica mensal, energia e água em favor dos menores.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ALUGUEL SOCIAL, CESTA-BÁSICA, ENERGIA E ÁGUA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As obrigações fixadas na decisão são posteriores ao desabrigamento, o interesse processual se faz presente. Preliminar rejeitada.

2. Embora possa o Poder Judiciário determinar o cumprimento de políticas públicas pela Administração, a ausência de previsão legal a respeito do pagamento dos benefícios na hipótese em análise afasta a possibilidade de imposição de tal ônus.

3. Não se pode obrigar o Município ao pagamento de benefício sem previsão em lei, dispensando tratamento privilegiado às partes deste processo, pois certamente existe um incontável número de munícipes em situação análoga de premente necessidade, o que configuraria indevida intromissão do Judiciário, com a consequente desorganização das políticas públicas.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.